Tribunal: CARF
Processo: 10183.903052/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903052/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.059 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - IRRF
Recorrente
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10183.903054/2012-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.058, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como fundamento
crédito proveniente de pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
Em análise ao PER/DCOMP apresentada pela no período em questão, com
referência a utilização de eventual crédito retido a maior para compensação, a autoridade fiscal
lavrou despacho decisório. No documento, o agente atesta que o crédito indicado na declaração
acima citada para a compensação teria sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não havendo, portanto, qualquer saldo disponível para a pretensa compensação. Diante disto, a
autoridade fiscal glosou a compensação, bem como notificou a Contribuinte para que esta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903052/2012-34
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903052/2012-34

regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude do não homologação de sua
pretensão.
Inconformada com
o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante reconheceu que, pelo fato de
não ter efetuado a retificação da Declaração de Débitos e Créditos e Tributários Federais (DCTF)
do período, antes de apresentar o PER/DCOMP, o sistema da Receita Federal apontou que não
havia crédito que pudesse ser compensado. Contudo, antes de apresentar a Manifestação,
apresentou a retificadora da referida DCTF, e que agora o pretenso crédito estaria constando no
sistema, e por este motivo requereu que fosse efetuada nova análise do pedido de compensação.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte juntou, dentre outros documentos
DCTF retificadora.
A DRJ, por unanimidade, decidiu pela improcedência da Manifestação da
Impugnante. Os julgadores da Delegacia de Julgamento entenderam que, apesar da Contribuinte
ter apresentado a retificadora da DCTF, o que se constitui como primeiro requisito para que o
indébito pudesse ser reconhecido, não haveria cumprido todos os requisitos formais, faltando
informar os valores supostamente pagos aos sócios a título de JCP por meio da ficha 61-A da
DIPJ, bem com a retificação da Dirf correspondente, dentre outras, inclusive as providências
previstas no art. 18 IN RFB no 1.717, de 17/07/2017.
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que a compensação tributária é instituída por meio de lei, sendo que seus
limites devem também ser definidos por lei, não tendo, portanto, a autoridade administrativa a
possibilidade de estabelecer condições para que o instituto seja aproveitado pelo sujeito passivo;
que a compensação declarada à Secretaria da Receita extingue o crédito, bastando que o
contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito; que a retificação da DCTF concede a
liquidez e certeza necessárias para que a compensação seja feita. Ao final, requer a Recorrente a
admissibilidade do Recurso; a suspensão da exigibilidade do crédito e o cancelamento do débito
por meio do reconhecimento do direito ao crédito e a consequente homologação da
PER/DCOMP apresentada.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.058, de 17 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903052/2012-34

II.
Do Efeito Suspensivo em Procedimentos Administrativos
Pugna a Recorrente para que sua medida recursal, ainda que em âmbito
administrativo, seja recebida em efeito suspensivo.
De acordo com o CTN o processo administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário. No cingir dos autos, verifica-se a
prescindibilidade do pleito eis que, também nos termos expressos do
caput do artigo 33 do Decreto 70.235/72, a presente medida é
obrigatoriamente recebida com este efeito recursal.
III.
Do alegado óbice ao direito creditório e à compensação
Da análise dos autos, conclui-se que não houve por parte da autoridade
fiscal nem da DRJ qualquer óbice ao direito relativo ao crédito que
porventura a Recorrente tenha. Não se constata também cerceamento ao
direito à compensação. Tais afirmações encontram fundamento no fato
de que, quanto à atuação da autoridade fiscalizadora, a próprio
Contribuinte reconhece que houve omissão por sua parte em não retificar
a DCTF. Quanto à DRJ, a decisão proferida indicou pontualmente quais
eram as formalidades necessárias para que a compensação fosse efetuada.
Há de se reconhecer que a compensação é instituto previsto em lei, e que
por ela deve ser regido. Contudo, é de se ressaltar que a Constituição da
República prevê em seus arts. 84, IV e 87, Parágrafo único, II o poder
regulamentar, de forma que o Poder Executivo possa, por meio de atos
normativos infralegais para a execução das leis. É certo que tais atos não
podem contrariar os dispositivos legais, criando, por exemplo exigências
infundadas ou demasiadas de forma a impedir ou obstar de qualquer
forma o exercício do ou acesso ao direito, no caso, dos contribuintes.
Mas como a Constituição prevê, pode o Executivo expedir instruções de
forma a instrumentalizar os direitos. A fundamentação desta prerrogativa
à administração não está apenas nos artigos acima citados, mas também
na segurança jurídica, uma vez que seria desmedido crer que caberia ao
contribuinte escolher qual seria a forma de comprovar seu crédito.
O que se identifica é que a Recorrente não apresentou todos os
documentos, informações ou efetuou as devidas retificações, necessários
à homologação da compensação. Ademais, em seu recurso, insurgiu-se
contra tais requisitos, entendendo que a retificação da DCTF já seria
suficiente, o que não deve prosperar.
IV.
Princípio da verdade material e diligências
Tendo em vista que a solução do questionamento sobre a existência ou
não de crédito em favor do Contribuinte somente pode se dar com a
análise dos documentos contábeis, incluído com os apresentados pela
Recorrente, entende-se que, com base no Princípio da Verdade Material e
no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em
diligências, para que, com o auxílio da unidade de origem possa ser
formada convicção para julgamento do caso.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903052/2012-34

V.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à unidade de origem para
que a autoridade fiscal realize os procedimentos que entender necessários
à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a
existência do crédito em seu favor.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital